Tribunal: STF
Processo: ARE 1497855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO CUMULADA COM PEDIDO DE FUTURA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA SUA EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO, EM RAZÃO DE APOSENTADORIA EM REGIME RGPS. TEMA 1150 DO STF: CONSTITUCIONALIDADE DA EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA EM RGPS, QUANDO PREVISTA EM NORMA LOCAL, EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DE ACUMULO DE CARGO PÚBLICO REMUNERADO. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. NORMA LOCAL QUE EXPRESSAMENTE AFASTA A EXONERAÇÃO EM CASO DE CARGOS CUMULÁVEIS. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO PÚBLICO (FUNDAMENTO DO TEMA 1150) QUANDO O SERVIDOR ESTÁ NAS HIPÓTESES LEGAIS. AUTORA QUE OCUPA CARGO DE PROFESSORA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR. EXONERAÇÃO QUE SE MOSTRA ILEGAL, POR VIOLAÇÃO À LEI MUNICIPAL QUE EXPRESSAMENTE AFASTOU A POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO QUANDO SE TRATE DE CARGO PÚBLICO CUMULÁVEL. REINTEGRAÇÃO DEVIDA, COM PAGAMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE QUANDO ESTEVE AFASTADA. 2. PLEITO DE FUTURA MAJORAÇÃO DA APOSENTADORIA EM CASO DE EXONERAÇÃO COMPULSÓRIA OU A PEDIDO, COM BASE NO DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. POSSIBILIDADE, QUANDO PREVISTO EM NORMA LOCAL. CASO CONCRETO EM QUE A NORMA LOCAL FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ESTE TRIBUNAL EM ADI, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA FONTE ORÇAMENTÁRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE AFASTOU INCIDÊNCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE DE CASOS EM QUE JÁ SE ESTIVESSE RECEBENDO O BENEFÍCIO. AUTORA QUE DEVERIA ESTAR RECEBENDO O BENEFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DA ADI. PEDIDO QUE COMPORTA ACOLHIMENTO.



    RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR OS PEDIDOS INICIAIS PROCEDENTES. CONDENAÇÃO DO RÉU EM SUCUMBÊNCIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI e § 10, 42, § 2º, 195, § 5º e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, § 10, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



     Ademais, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Portanto, ao caso da autora não se aplica o Tema 1150 do STF, a uma porque a lei excluiu os cargos acumuláveis (dois de professor, caso da autora), a dois porque não há que se falar em violação à acumulação de cargos públicos remunerados quando a acumulação, no caso da autora, é permitida pela Constituição.



    Assim, a exoneração da autora é ilegal por violar o art. 57 da Lei Complementar Municipal 68/2012, já que se encontra dentre as hipóteses constitucionais de cargos cumuláveis, que a lei excepcionou.[...]



    Por fim, a autora também requer o direito a futura complementação de sua aposentadoria em virtude do direito à integralidade e à paridade.



    A própria sentença (que enfrentou a matéria através do pedido subsidiário), registrou que tal complementação somente é possível quando prevista em norma local.



    No caso, a norma local (§1º do art. 3º da Lei Municipal 1587/99) foi declarada inconstitucional pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal na ADI 0038949- 14.2019.8.16.0000, por ausência de previsão da fonte orçamentária.



    Na referida ADI, o colegiado maior deste Tribunal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, “ressalvando dos efeitos desta decisão as situações dos destinatários do § 1º do artigo 3º da Lei Municipal 1.587/1999 (aposentados ou pensionistas) que, até a data da publicação do acórdão, estejam percebendo os benefícios previstos no diploma invalidado”.



    Nesse sentido, parece bastante claro que a referida modulação de efeitos se aplica à autora, ainda que por analogia.



    Isso porque foi mantida a aplicação da norma declarada inconstitucional em face daqueles que já estavam recebendo o benefício até a data do julgamento. A autora, embora não estivesse recebendo, deveria estar, mas apenas não estava por conduta ilegal do Município que não lhe deferiu o benefício previsto em lei.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente